Tribunal: TJSP
Processo: 2030822-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Liminar. Indeferimento. Agravante que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, para manutenção dela na posse do imóvel questionado na exordial. Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela almejada. Concorrência dos pressupostos elencados no art. 561 do CPC para tal finalidade. Preservação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Liminar. Indeferimento. Agravante que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, para manutenção dela na posse do imóvel questionado na exordial. Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela almejada. Concorrência dos pressupostos elencados no art. 561 do CPC para tal finalidade. Preservação da situação fática existente, ao menos enquanto se amplia a fase probatória, para apuração mais detalhada dos fatos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.